Tribunal: STF
Processo: Rcl 66596
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



DECISÃO



      1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988 do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Município Itobi/SP, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001027-02.2023.8.26.0129, à alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 37.



    2. O reclamante afirma que o Juízo reclamado manteve decisão que estendeu o reajuste geral anual previsto na Lei Municipal nº 2.281/2023 à categoria profissional expressamente excluída da revisão pela referida norma.



    3. Consoante anota, “a beneficiária da decisão é profissional do magistério da educação básica, tendo a lei municipal expressamente excluído a possibilidade de aplicação do referido reajuste sobre o piso salarial do magistério. 



    4. Alega ter sido concedido aumento remuneratório sem previsão legal, em violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que “a própria Lei Municipal nº. 2.281/2023 veda expressamente a sua extensão sobre o piso salarial do magistério de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008”.



    5. Requer a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, postula a cassação do acórdão proferido nos autos do processo nº 1001027-02.2023.8.26.0129, em trâmite na 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, no que tange a extensão da revisão geral anual a categoria excluída do diploma legal.



    6. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. Na presente reclamação, alega-se o descumprimento da Súmula Vinculante 37, segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado determinou ao Município de Itobi/SP a implementação da revisão salarial anual e o reajuste anual previstos na Lei Municipal n° 2.281/2023 nos vencimentos da autora da ação de origem e, caso não atingido o valor do Piso Nacional do Magistério, o pagamento das diferenças daí decorrentes. O ato reclamado está assim justificado:



    “Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença de fls. 305/311, que julgou procedente a inicial para: a) condenar a ré a implementar o Piso Nacional do Magistério previsto para o ano de 2023 nos vencimentos da autora; b) implementar a Revisão Salarial Anual e o Reajuste Anual previstos na Lei Municipal n° 2.281/2023 e c) condenar a ré ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.



    O recurso comporta parcial provimento. 



    De início, anoto que a Lei 11.738/2008 continua vigente, uma vez que a Emenda Constitucional n. 108/2020 não alterou o art. 206, inciso VIII, da CF, que relaciona o piso salarial para os profissionais da educação pública como princípio da valorização dos profissionais da educação. 



    Ademais, foi declarada a constitucionalidade da Lei 11.738/2008 pela ADI 4167/DF, com efeito vinculante, nos seguintes termos: 



    (...)



    No mais, em recente decisão o STF reconheceu a constitucionalidade do referido artigo 5º da lei 11738/08, de forma que as alterações legislativas não eliminaram a obrigação do Município adequar sua legislação, a fim de dar estrito cumprimento às normas nacionais a respeito da remuneração dos professores. 



    (...)



    Assentando esse entendimento, pretende a parte autora que a ré seja compelida a aplicar primeiro o piso nacional do magistério referente ao ano de 2023, este no importe de R$22,10 a hora e, após, seja condenada a aplicar a revisão geral anual mais o reajuste de salário, o que foi acolhido na r. sentença. 



    Sucede que a forma de revisão pretendida pela autora implica sobreposição de índices de reajuste e, por conseguinte, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, prática que encerra violação à Súmula Vinculante 42 do STF, segundo a qual “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    (...)



    Destarte, primeiro deve ser observada a implantação dos índices da Revisão Geral Anual e do Reajuste de Salários, nos termos da Lei Municipal nº 2.281/2023 e, não atingido o valor do Piso Nacional do Magistério, então deverão ser pagas as diferenças daí decorrentes. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando-se a implementação da Revisão Salarial Anual (5,93%), bem como o Reajuste Anual (3,85%), previstos na Lei Municipal nº 2.281/2023, aos vencimentos da parte autora e demais reflexos e, após, caso não seja atingido o valor do Piso Nacional do Magistério, que efetue o pagamento das diferenças, inclusive os respectivos reflexos, mantidos os consectários da mora fixados na r. sentença.



    4. Lado outro, a autoridade reclamada, nas informações prestadas, afirmou que a Turma julgadora manteve parcialmente o entendimento da sentença para aplicar “o Reajuste Geral Anual e do Reajuste Salarial a todos os servidores”, com base no disposto na Lei Complementar Municipal nº 35/2008, tendo em vista se tratar de norma hierarquicamente superior. Confira-se:



    “O art. 1º, §6º, da Lei Ordinária Municipal nº 2.281/2023 dispõe: 



    Art. 1º Fica concedida a Revisão Salarial Anual aos servidores da Prefeitura Municipal de Itobi para o ano de 2023, atualizando-se o salário base atual, fixado em lei, nos termos do inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal (...) 



    §6º Esta Revisão Salarial Anual não se aplicará sobre o do piso salarial dos servidores do magistério de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. 



    De outro lado, o art. 48, 82º, da Lei Complementar Municipal nº 35/2008, transcrito na sentença de 1º grau, assim dispõe: 



    Art. 48 (...) §2º A revisão geral da remuneração dos servidores públicos entrará em vigor sempre na mesma data, qualquer que seja o quadro a que pertençam. 



    Nesse contexto, a despeito do disposto no referido §6° acima transcrito, a Turma Julgadora entendeu que tal norma não pode se sobrepor à previsão expressa do §2º da LCM 35/2008, por se tratar de norma hierarquicamente inferior. 



    Por tais razões, o V. Acórdão manteve parcialmente o entendimento da sentença, a fim de aplicar o Reajuste Geral Anual e do Reajuste Salarial a todos os servidores, tendo em vista o disposto pelo próprio Município em Lei Complementar. 



    Isto posto, em que pese a insurgência do Reclamante, esta Turma Recursal realizou interpretação da legislação infraconstitucional, não tendo havido qualquer referência implícita ou explícita do argumento da isonomia como fundamento para a decisão impugnada. 



    Não se cogita, assim, da incidência do entendimento da Súmula vinculante nº 37, tendo em vista a existência de legislação expressa concedendo o reajuste à parte autora, ausente exclusão de sua categoria do grupo de servidores contemplados. 



    5. Nesse contexto, entendo não afrontada a Súmula Vinculante 37, uma vez que não houve aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia. O Juízo reclamado, mediante interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concedeu o reajuste, ao entendimento de que aplicável o art. 48, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 35/2008.



    6. Ausente, portanto, a estrita aderência entre os atos confrontados. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 39485 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.



    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.



    3. In casu, a) a decisão reclamada assentou a natureza de revisão geral anual da Lei estadual 8.970/2009 e determinou sua aplicação uniforme a todos os servidores; b) inexistente hipótese de concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas de mera aplicação da lei, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão.



    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 20.864 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.02.2016).



    7. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator